Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL. FALHA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO MORAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais, por não haver prova efetiva de falha na prestação de serviços odontológicos pelo réu, tampouco de elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviço odontológico de implante dentário prestado pelo réu.
3. Embora configurada a relação de consumo entre as partes, a responsabilidade civil do dentista (profissional liberal) depende da verificação de culpa, nos termos do § 4o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
4. Na hipótese, as conclusões do laudo pericial realizado na fase de instrução e julgamento, indicam que foi adotada a melhor abordagem para as condições bucais do paciente, afastando-se a negligência, imperícia ou imprudência do profissional que realizou a colocação dos implantes e próteses dentários no autor.
5. Não constada falha na prestação do serviço odontológico, incabível se mostra o pleito de compensação dos alegados danos extrapatrimoniais.
6. Apelação cível conhecida e não provida.